Tribunal: TJMT
Processo: 1015164-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015164-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JONATHAN CARVALHO AZEVEDO E
DR. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA
PACIENTE(S)
MARCOS ROBERTO ALVES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter por tempo excessivo o monitoramento eletrônico em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 12934-85.2017.8.11.0042, código 473019, em que restou condenado pela prática da conduta delitiva tipificada na norma incriminadora do art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/13, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os impetrantes sustentam que há excesso de prazo na monitoração eletrônica do paciente, imposta por ocasião da sentença penal condenatória prolatada em 19/02/2018, portanto, há mais de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses, sem que tenha havido o trânsito em julgado da condenação, de modo que a aludida providência vem ganhando contornos de definitividade, em evidente afronta ao princípio da provisoriedade que rege as medidas cautelares.
Lado outro, sustentam ser inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório para justificar a fixação da monitoração eletrônica, pois afirmam que está lastreada em argumentos genéricos que não demonstram de forma satisfatória o periculum libertatis, além de aduzirem a desproporcionalidade da medida, porque garantem que o increpado é primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo, com família constituída e, desde que foi colocado em liberdade, labora licitamente e vem cumprindo fielmente todas as demais providências menos severas a ele fixadas.
Diante de tais argumentos, os impetrantes pugnam pela concessão liminar da presente ordem, para fazer cessar o alardeado constrangimento ilegal, mediante a revogação do monitoramento eletrônico decretado em face do paciente. No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 50971962 ao ID 50971989.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1000679-05.2020.8.11.0000.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, destaco que, anteriormente ao presente remédio heroico, foi distribuído à minha relatoria, em favor do mesmo paciente e versando sobre o mesmo fato ilícito, o Habeas Corpus n.o 1008110-61.2018.8.11.0000.
E, justamente por isso, tenho o conhecimento de que, na ação constitucional anterior, discutiu-se, também, a inidoneidade dos fundamentos contidos na sentença penal condenatória quanto à aplicação da monitoração eletrônica ao increpado.
Para ilustrar, transcrevo a respectiva ementa do julgado, no qual, à unanimidade, a colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício denegou a ordem, durante a Sessão de Julgamento ocorrido no dia 05/09/2018, in verbis:
“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ – HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO – ACOLHIMENTO – CONFERIDO AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, CONDICIONADO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ART. 319, IX, CPP) – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA ACAUTELATÓRIA EM QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS DELINEADA NA SENTENÇA – GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI, COM RISCO À ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA ALTERNATIVA IMPOSTA – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONSTATADA – ORDEM INADMITIDA.
1. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a utilização do habeas corpus deve se dar de forma racionalizada, com o devido prestígio ao sistema recursal, de modo que a impetração como sucedâneo de recurso próprio à espécie se apresenta inadmissível, sem prejuízo, porém, de concessão ex officio da ordem, acaso se constate ilegalidade flagrante, que esteja comprovada de plano.
2. Na hipótese em apreço, contudo, não se verifica patente ilegalidade capaz de ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, pois, embora se trate de providência judicial deveras onerosa, o monitoramento eletrônico foi imposto pela autoridade judiciária de 1.o grau com base da presença do periculum libertatis, haja vista que, de acordo com a fundamentação da sentença impugnada, o modus operandi da conduta extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal e põe em risco a ordem pública.
Ordem inadmitida”.
Logo, constato que na presente impetração, salvo as alegações de que há excesso de prazo na manutenção da monitoração eletrônica do paciente e da sua desproporcionalidade, existe mera reiteração de causas de pedir e pedidos, que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na presente hipótese.
Aliás, conforme reiteradas manifestações do Pretório Excelso, na reiteração de pedidos em habeas corpus, é necessária fundamentação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação. E nesses termos também é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:
“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS - 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.
2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.
3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) (grifei).
Assim, mostrando-se clara a configuração da reiteração de matérias e a possibilidade de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações (iguais pedidos e causas de pedir, visando os habeas corpus os mesmos efeitos jurídicos), impede-se o prosseguimento de parte da ação mandamental.
Com tais considerações, por ser manifestamente inadmissível o prosseguimento da presente ação de dignidade constitucional, especificamente no que toca à tese de inidoneidade da fundamentação despendida no édito condenatório quanto à fixação da monitoração eletrônica ao paciente – eis que se constitui mera reiteração de writ anteriormente impetrado pelo mesmo paciente e já julgado em definitivo –, de forma monocrática e liminar, EXTINGO PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus impetrada em prol de MARCOS ROBERTO ALVES, fazendo-o SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.
Lado outro, quanto às teses remanescentes de excesso de prazo na monitoração eletrônica e de desproporcionalidade na medida cautelar, frente às condições pessoais abonatórias do increpado e à conduta que vem tendo desde a sua soltura, o writ deve ser admitido, por estarem presentes as condições da ação.
Porém, há de se ter em conta, em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, para se verificar a coação ilegal oriunda de excesso de prazo, é insuficiente a mera consideração do lapso temporal pelo qual perdura a restrição à liberdade do paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular.
Na hipótese versada, não se descuida que na sentença penal proferida em 19/02/2018 houve a absolvição de 05 (cinco) réus e a condenação de 06 (seis), os quais são assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, havendo, ainda, a necessidade de expedição de cartas precatórias para a cientificação pessoal dos denunciados.
Outrossim, do édito condenatório foram interpostos recursos de Embargos de Declaração pelo paciente, o corréu Vail da Silva Abreu e Ministério Público, além da interposição de recursos de Apelação por todos os condenados, a justificar, em certa medida, o maior elastério na durabilidade da monitoração eletrônica sem uma condenação definitiva.
Nessa toada, há de se ter em conta que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).
À vista disso, por ora, entendo que o simples decurso do tempo e a comprovação de que a monitoração eletrônica vem surtindo os efeitos esperados não são argumentos aptos a justificar a revogação da medida, haja vista sua duração se nortear pela diretriz da razoabilidade insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e a sua imposição se vincular à necessidade de garantir a ordem pública, diante do modus operandi supostamente utilizado pelo paciente e demais corréus para a prática do delito, configurando a gravidade concreta de sua conduta que impede a concessão da liberdade provisória sem restrições.
Feitos tais apontamentos, e sem perder de vista que se trata apenas de análise perfunctória das alegações vertidas na impetração, entendo que não se afigura totalmente despropositada a medida cautelar impugnada e a permanência de sua imposição não se evidencia, às escâncaras, como excessiva, a ponto de ser constatado de súbito o alegado constrangimento ilegal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MARCOS ROBERTO ALVES.
No mais, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator